Tribunal: TJDFT
Processo: 20181510038463RSE
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECRETA PERDIMENTO DE BEM EM FAVOR DA UNIÃO. TEMPESTIVIDADE.
Nos termos do art. 578 e 593 do Código de Processo Penal, o recurso de Apelação deverá ser interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação.
A decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva, sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.
Recurso parcialmente provido para que os autos retornem ao primeiro grau a fim de que a Apelação seja conhecida, devendo a Defesa ser intimada para apresentar as razões recursais.